Tribunal: TJMT
Processo: 1030876-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030876-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), FATIMA TEREZINHA FERRARI - CPF: 875.144.781-91 (AGRAVANTE), SUELYN HEINEN - CPF: 019.071.381-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Peido Liminar c/c Ação de Cobrança de Alugueis
– PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da liminar na ação de despejo deve-se perquirir os requisitos consoante o artigo 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991, com a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil, não verificados na hipótese.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1030876-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FATIMA TEREZINHA FERRARI

AGRAVADO: SUELYN HEINEN

Proc. referência:
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Peido Liminar c/c Ação de Cobrança de Alugueis – no 1011377-51.2023.8.11.0037

2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo
interposto pelo autor
Fatima Terezinha Ferrari
.

AÇÃO
:
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Peido Liminar c/c Ação de Cobrança de Alugueis
proposta por
Fatima Terezinha Ferrari
aqui agravante em face de
Suelyn Heinen.

DECISÃO
(Id.

196694664)
:
indeferiu o pedido de liminar consistente no despejo da requerida do imóvel objeto da lide.

AGRAVO:
Alega ser proprietária do imóvel residencial situado à Rua Castelo Branco, no 507, Apto. 206, Parque Castelândia, em Primavera do Leste/MT.

Informa que, em 10/10/2023, firmou contrato de locação com a requerida, com vigência de um ano, no valor de R$ 1.650,00, acrescido das obrigações como taxas de condomínio, IPTU, tarifas do poder publico e de serviços, bem como juros e encargos que venham incidir.

Afirma que desde o primeiro vencimento (10/10/2023) a requerida deixou de efetuar o pagamento e o débito já perfaz a quantia de R$ 7.852,68, relativo a três meses de atraso.

Informa que já tentou renegociar o débito com ofertas de desocupação amigável, mas não obteve sucesso, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Registrou boletim de ocorrência. Diz, ainda, que a liminar na origem foi indeferida ao fundamento da existência de fiador.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem pedido de
antecipação dos efeitos da tutela
(Id. 197651661).

Sem contraminuta (Certidão – Id. 202602673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir a ordem de despejo da requerida agravada do imóvel objeto da lide.

Na origem, cuida-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Peido Liminar c/c Ação de Cobrança de Alugueis do
imóvel residencial situado à Rua Castelo Branco, no 507, Apto. 206, Parque Castelândia, em Primavera do Leste/MT.

O contrato se iniciou em 10/10/2023 com vigência de um ano, onde se pactuou o aluguel no valor de R$ 1.650,00 além dos encargos pertinentes (condomínio, impostos, taxas)

Narra a parte autora que desde o primeiro vencimento (10/10/2023) a requerida deixou de efetuar o pagamento e o débito já perfaz a quantia de R$ 7.852,68, relativo a três meses de atraso.

Após o insucesso das tentativas de acordo, interpôs a ação e requereu o despejo da requerida em sede de liminar.

A decisão impugnada indeferiu o pedido liminar de expedição do mandado de despejo para a desocupação voluntária do imóvel, ao fundamento de que há garantia fidejussória, nos termos do artigo 37, II da Lei no 8.245/91.

Pois bem. Como se vê, o fundamento da ação de despejo é a aventada inadimplência da agravada.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a concessão da liminar de despejo terá lugar quando verificados os requisitos constantes no artigo 59 da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), bem assim autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.238.739/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018).

O art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, autoriza a concessão da liminar em caso de inadimplemento do aluguel e acessórios da locação se o contrato estiver desprovido de qualquer garantia, o que não se verifica na situação retratada, já que, conforme ressaltado na decisão impugnada, a locação realizada entre as partes possui garantia fidejussória.

Por sua vez, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), além do atendimento das exigências específicas da Lei do Inquilinato.

Sucede que, no caso, também não se verifica, a princípio, a presença dos requisitos de urgência, em especial ao fato de que há uma única tentativa de cobrança do fiador (Id. 196694659).

Quanto ao argumento de que há falsificação de assinatura do fiador no contrato de locação, tal como registrado em Boletins de Ocorrência, é matéria que demanda, na origem, instrução probatória e, assim, não comporta análise nesta fase processual (Id. 19669451 e 196694652).

Logo, em que pese os argumentos do recorrente, não ficou demonstrado os requisitos exigidos pela legislação de regência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE OS FIADORES ADIMPLIREM A DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 51784800220238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy, Data de Julgamento: 24/06/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR COM BASE NA LEI 8.245/91 - TUTELA DE URGÊNCIA - ARTIGO 300 DO CPC - REQUISITOS - NÃO PREENCHIMENTO. Estando o contrato de locação garantido por fiança, revela-se impossível a concessão da liminar de despejo com base na Lei no 8.245/91. Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, é possível o deferimento da tutela em ação de despejo, tendo como base o Código de Processo Civil, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300. Não demonstrada a situação de insolvência do fiador e, diante do potencial risco de irreversibilidade da medida, deve ser indeferida a tutela de urgência.
(TJ-MG - AI: 10000211817630001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

Dessa forma, consideradas as peculiaridades do caso em questão, impõe-se manter a decisão impugnada, porquanto, à evidência, a lide demanda
dilação probatória
na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024